Tribunal: TJMT
Processo: 1039108-62.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039108-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE BOTELHO BATISTA - CPF: 555.170.302-97 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ASTROPAY BRASIL LTDA - CNPJ: 48.676.975/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1039108-62.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
FELIPE BOTELHO BATISTA.

Recorrida:
ASTROPAY BRASIL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE EM OPERAÇÃO PIX. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual o autor alegou bloqueio indevido de conta bancária, sem notificação prévia, pleiteando indenização por danos morais, ao passo que a instituição financeira sustentou que a restrição decorreu de fundada suspeita de fraude em operação PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo da conta bancária, motivado por suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental constante dos autos mostra-se suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.

A instituição financeira demonstra que o bloqueio da conta ocorreu em razão de tentativa de transferência PIX para conta identificada como vinculada a atividades fraudulentas, justificando a adoção imediata de medida preventiva.

6.

O bloqueio preventivo de conta bancária, diante de fundada suspeita de fraude, insere-se no dever jurídico de segurança das instituições financeiras e configura exercício regular de direito.

7.

Em situações de suspeita de fraude, não se exige notificação prévia do consumidor, diante da necessidade de atuação imediata para mitigação de riscos.

8.

Há previsão contratual e normativa que autoriza a resilição unilateral e o encerramento de conta por motivo de segurança, desde que motivado, nos termos do Código Civil e da regulamentação do Banco Central.

9.

Não se evidencia ato ilícito nem afronta aos direitos da personalidade do autor, inexistindo pressupostos para a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio preventivo de conta bancária motivado por fundada suspeita de fraude em operação financeira configura exercício regular de direito da instituição financeira.

2.

Não há falha na prestação do serviço nem dever de indenizar quando a restrição da conta decorre de medida legítima de segurança e prevenção a fraudes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, 373, II, 487, I, e 98, § 3º; CC, art. 473; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 55; Resolução BACEN nº 4.753/2019, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1015690-29.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.11.2024; TJSP, RI nº 1003075-32.2020.8.26.0001, 1ª Turma Cível, Rel. Daniela Claudia Herrera Ximenes, j. 29.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O reclamante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A reclamada apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos foi suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

O reclamante ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese,
que teve sua conta bancária bloqueada de modo indevido.

A reclamada
afirma que o bloqueio da conta do autor ocorreu exclusivamente em razão da realização de operação bancária com característica de fraude.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“
Dispensada a apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor aduz, em suma, que teve sua conta bloqueada, sem qualquer notificação prévia e assim, almeja indenização por danos morais.

O banco reclamado, em defesa, alega ausência de ato ilícito, uma vez que, a conta foi encerrada por desinteresse comercial, por motivos de segurança. Por fim, pleiteia a improcedência dos pedidos formulados na ação proposta pelo reclamante.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, inc. I e II, do CDC).

O banco reclamado informa que a conta foi restringida devido à tentativa do Autor em efetuar uma transferência para conta que consta na lista de contas que estão bloqueadas devido a atividades fraudulentas em pagamentos realizados por meio de PIX, fazendo com que recaísse suspeita de fraude em transferência PIX na conta do Autor, que foi restringida e realizado um monitoramento pelo período de 7 dias, durante o qual as movimentações da conta são restringidas.

Informou ainda que durante o monitoramento, o usuário tem a permissão de acessar a conta por um período de até 30 dias, com o objetivo de retirar qualquer saldo remanescente, sendo o salvo remanescente transferido ao Autor em 11 de setembro de 2024. Encerrado o monitoramento, a conta é permanentemente bloqueada. O bloqueio foi realizado após envio a retirada do saldo remanescente pelo próprio Autor.

Pelo documento de id. 196686384 -resta claro que houve a notificação do bloqueio e, tratando de suspeita de fraude
NÃO há como exigir prévia notificação
, até porque é dever da instituição financeira agir de imediato.

Nesse sentido, a segurança das instituições financeiras, que estão sempre expostas a inúmeras tentativas de fraude, corresponde a um dever jurídico que visa garantir a qualidade na prestação dos serviços.

No presente caso, a instituição financeira reconheceu a existência de suspeita de fraude bancária e, por este motivo, assegurou proteção aos clientes,
portanto, em que pese a parte autora sustentar o bloqueio/cancelamento indevido de sua conta, sabe que
existe previsão contratual quanto ao cancelamento do contrato, ressaltando ainda a faculdade da empresa/instituição em estabelecer regras para o fornecimento de seus serviços.

Ademais, o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa que autoriza a resilição unilateral, em conformidade com o disposto no artigo 473 do Código Civil e a quanto à possibilidade de encerramento da conta corrente, sendo o contrato de modalidade de tempo indeterminado, o banco pode encerrá-lo quando for do seu interesse, devendo, porém, avisar o correntista do fato, bem como ser motivada a rescisão, conforme dispõe a Resolução 4.753/19:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; (...)

Art. 6º As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave".

Deste modo, não há que se falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que deve agir com cautela em casos de irregularidades pela própria natureza da atividade exercida.

Com efeito, conclui-se do exame do conjunto probatório trazido, que a parte autora, que apresentou impugnação genérica, não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta a sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada.

Sobre o tema:

(...)

Portanto, entendo que o requerido agiu no exercício regular de direito, buscando a garantia de segurança nas operações bancárias, não havendo que se falar em ato ilícito e reparação por danos morais.

Ante o exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o pedido formulado e em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. (...)”.

No caso dos autos, é possível inferir que a conta bancária do recorrente foi restringida devido a sua tentativa em efetuar uma transferência para uma conta bancária que consta na lista de contas que estão bloqueadas devido a atividades fraudulentas em pagamentos realizados por meio de PIX, fazendo com que recaísse suspeita de fraude em transferência PIX na conta do recorrente, o que não configura falha na prestação do serviço da recorrida, pois cabe as instituições financeiras monitorar atividades atípicas para evitar fraudes.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO -REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O bloqueio administrativo de conta bancária deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude.
Evidencia-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito. Ademais, é de responsabilidade do titular da conta apresentar a devida documentação comprobatória que justifique o recebimento/benefício obtido
. (N.U 1015690-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE COMPROVOU QUE O BLOQUEIO OCORREU A PEDIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE APÓS SER EFETUADA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM FAVOR DA AUTORA NO VALOR DE R$40.171,00 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pelo Banco a existência de indícios de fraude em conta corrente, decorrente de investigação realizada por outra instituição financeira, justifica-se o bloqueio da conta e constrição dos valores, havendo justo motivo
. Não tendo a autora demonstrado a licitude da transferência bancária recebida em sua conta, de valor expressivo, reputa-se temerário o desbloqueio da quantia antes do término do processo de apuração instaurado pela CEF. Ausência de ato ilício a justificar o arbitramento de indenização por dano moral Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 10030753220208260001 SP 1003075-32.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Ademais, a instituição bancária não é obrigada a manter, contra a sua vontade, conta que não é de seu interesse.

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória que a suspensão foi motivada e, por consequência,
não há que se falar em indenização por danos morais e materiais quando não há mais interesse de manter relação comercial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se a sentença incólume.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026